Tribunal: TJPA
Processo: 0001022-84.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001022-84.2018.8.14.0006

APELANTE: HECTOR MATHEUS OLIVEIRA DA PAIXAO, ADRIANA SANTOS DOS SANTOS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DE REDUTOR POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhes a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. A defesa pleiteia: (i) nulidade do feito por ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio; (ii) absolvição por ausência de provas da autoria delitiva; (iii) desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (iv) aplicação da atenuante da menoridade relativa; (v) reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a prova utilizada para a condenação é ilícita por violação de domicílio; (ii) se há elementos probatórios suficientes para a condenação ou para a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo próprio; (iii) se é cabível a aplicação da atenuante da menoridade relativa e a redução da pena pelo tráfico privilegiado em seu grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por violação de domicílio, pois a entrada dos policiais foi franqueada pelo próprio recorrente, afastando qualquer ilegalidade na obtenção da prova. CF/1988, art. 5º, XI.
4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por meio do laudo toxicológico e dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, que declararam, sob o crivo do contraditório, que a droga foi encontrada em posse dos recorrentes. A jurisprudência admite o depoimento de policiais como meio de prova idôneo para embasar condenação. STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27/10/2021.

5. Não cabe a desclassificação para porte de drogas para consumo próprio, pois os elementos probatórios evidenciam a traficância, sendo irrelevante a alegação de que os recorrentes também eram usuários. CP, art. 33, caput.

6. A atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ.

7. A quantidade e a natureza da droga justificam a aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado no patamar de 1/6, pois a jurisprudência do STJ admite a consideração desses fatores para modular a redução, desde que não utilizados na primeira fase da dosimetria. STJ, AgRg no REsp nº 2138929/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12/08/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações criminais improvidas.

Tese de julgamento:

“1. A entrada policial em domicílio não caracteriza violação de direito fundamental quando franqueada pelo próprio morador. 2. O depoimento de policiais, aliado a outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas. 3. A atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal. 4. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas para modular a redução pelo tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27/10/2021; STJ, AgRg no REsp nº 2138929/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos por Hector Matheus Oliveira da Paixão e Adriana Santos dos Santos, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 420 dias multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
, presente à ID 8825022, de forma sintética,
que a polícia militar, após receber denúncia de populares da ocorrência de tráfico de drogas, foi até o local indicado, prendendo em seguida, em flagrante, os réus e apreendendo com estes 15 papelotes de maconha e mais 05 petecas de cocaína, encaminhando os dois à Delegacia de Polícia, onde eles confessaram a prática do delito em questão.

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados às penas ao norte informadas.

Em razões recursais de ADRIANA SANTOS DOS SANTOS
, ID 16368733,
em preliminar, postula a defesa a nulidade do feito, por alegada ilicitude da prova obtida com violação de domicílio, sem mandado judicial e ausência de qualquer fundada suspeita que desse motivo a invasão do imóvel por parte da polícia. No mérito, requer a absolvição da apelante, por entender desprovido os autos de provas que demonstre a autoria delitiva atribuída a ela.

De forma subsidiária, requer que a causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, seja aplicada em seu máximo permitido, modificando-se, por consequência, o regime de cumprimento da pena para o aberto, substituindo ao final a pena corporal por restritivas de direito.

Já nas razões apresentadas pelo apelante HECTOR MATHEUS OLIVEIRA DA PAIXÃO, ID 8825095, postula este
a revisão da dosimetria penal, para que seja aplicada a atenuante da menoridade no caso em estudo. Requer também que a conduta que lhe está sendo atribuída seja desclassificada para a constante no art. 28, da Lei de Drogas, por ser o denunciado usuário de drogas.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, O d. Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo improvimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR
:

Em preliminar levantada pela recorrente,
ADRIANA SANTOS DOS SANTOS
, requer esta a nulidade do processo, em virtude de entender que as provas foram obtidas por meio ilícito, com violação de domicílio.

A inviolabilidade do domicílio é um direito fundamental, trazido na Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, no entanto, esse direito não é absoluto, afastando-se no caso de: a) consentimento do morador; b) o flagrante delito ou desastre; c) necessidade de prestar socorro; ou d) determinação judicial, durante o dia.

No caso em estudo, entendo que a tese ventilada não merece prosperar, já que percebe-se no depoimento do acusado Hector Matheus, prestado em juízo, à ID 8825086, que este afirma, em alto e bom tom, que os policias militares bateram na porta da residência onde estava, e que o próprio acusado atendeu a porta e permitiu a entrada dos agentes da lei no referido imóvel, não se podendo agora argumentar que ocorreu invasão de domicílio somente porque houve a condenação dos denunciados nos autos.

Portanto, percebe-se que a entrada dos policiais militares, na casa dos denunciados, foi franqueada pelo apelante Hector Matheus, não existindo qualquer violação de domicílio nos autos.

Desta Forma, rejeito a preliminar sustentada
.

Passo à análise das teses apresentadas nos dois recursos, de forma conjunta.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva ou desclassificação para o delito descrito no art. 28, da Lei de Drogas.

Postula a defesa de
ADRIANA SANTOS DOS SANTOS
a sua absolvição, por entender desprovido os autos de provas sobre a autoria delitiva a ela atribuída, já o recorrente HECTOR MATHEUS OLIVEIRA DA PAIXÃO, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o porte para uso próprio.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 8825022, que comprova que as substâncias apreendidas com os recorrentes era a droga conhecida vulgarmente como COCAÍNA (43,5 gramas) e MACONHA (102 gramas.

Quanto à autoria, apesar do inconformismo dos apelantes, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída aos recorrentes, tendo os policiais militares RICARDO ALEXANDRE ARAUJO LEAL e EVERTON AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA,
em seus depoimentos prestados junto ao juízo da causa, confirmado todos os termos da denúncia, esclarecendo que foram averiguar uma denúncia; que quando chegaram ao local indicado a acusada Adriana Santos percebeu os policiais e foi até o chagão, ao lado da casa, e jogou algo para o telhado da residência; que foi solicitado para a acusada que lhes permitisse entrar na residência, tendo esta permitido; que perguntaram a ela o que havia jogado para cima do telhado, vindo esta a dizer que não jogou nada; foi quando resolveram averiguar o que havia sido arremessa para o telhado, encontrando então a drogas; que foi encontrado droga na mochila da acusada; que o apelante Hector Matheus se disse companheiro da denunciada Adriana, e tinha ciência da droga que estava no imóvel.

O denunciado, HECTOR MATHEUS OLIVEIRA DA PAIXÃO
, em seu depoimento em juízo, confirma que foi encontrado droga ilícita na casa dos acusados, somente negando que alguém tivesse arremessado qualquer coisa para o telhado da residência.

Ora, pelos depoimentos traçados acima, entendo a autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos denunciados, aliada ao depoimento do apelante Hector Matheus, deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.) Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito,
transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como sua autoria, impossibilitando qualquer absolvição pleiteada, ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei. 11.343/2006.

2 - Da pretendida aplicação da atenuante da menoridade relativa ao denunciado Hector Matheus.

De forma subsidiária, requer o apelante Hector Matheus, a aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa no caso em exame.

Sem razão a defesa do acusado.

Como se percebe na dosimetria exposta à ID 8825093, a pena base de ambos os apelantes foi dosada no mínimo permitido ao tipo penal violado, que no caso foi de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, logo, impossibilitado se mostra a aplicação de tal redutor, em respeito ao enunciado sumular nº 231 do STJ:

“STJ - Súmula 231:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

“STJ - Súmula 83:
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
”

3 - Da requerida aplicação do tráfico privilegiado em seu percentual máximo.

Pretendo os apelantes a aplicação da causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, em seu importe máximo, com a alegação de que o magistrado sentenciante não procedeu a devida fundamentação para aplicar esse redutor em apenas 1/6 da pena.

Também aqui entendo improcedente a pretensão ventilada.

O magistrado sentenciante, quando da imposição da pena base (ID 8825093), valorando somente as circunstâncias do art. 59, do CPB, sem fazer qualquer referência que seja em relação a quantidade e natureza da droga apreendida com os denunciados, arbitrou a reprimenda inicial no seu mínimo legal para o tipo violado, que foi de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, mesmo importe mantido na pena intermediária.

Já na terceira fase, o d. juiz reconheceu o direito dos réus a benesse constante no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, diminuindo apenas 1/6 da pena de cada apelante, fundamentando sua decisão para que não se utilizasse do máximo permitido para esse decote (que é de 2/3), a quantidade e natureza da droga apreendida com os acusados.

Ora, esse procedimento não fugiu a qualquer preceito legal, como aduz a defesa, pois tal aplicação não se pode se dar em seu percentual máximo, já que é entendimento pacificado junto à Corte Cidadã que, caso a quantidade e natureza da droga apreendida não seja utilizada na primeira fase da dosimetria penal, esta pode ser transportada para a terceira fase, como forma de se aferir o quantum de diminuição deverá ser dado ao tráfico privilegiado: “[
e]m casos em que não foi utilizada a vetorial quantidade e natureza de drogas pelas instâncias ordinárias na primeira fase da dosimetria, esta Corte tem entendido pela possibilidade de modulação do quantum de diminuição da minorante do tráfico privilegiado com base na natureza e quantidade da droga apreendida
" (AgRg no HC n. 858.217/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024).

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Em casos em que não foi utilizada a vetorial quantidade e natureza de drogas pelas instâncias ordinárias na primeira fase da dosimetria, esta Corte tem entendido pela possibilidade de modulação do quantum de diminuição da minorante do tráfico privilegiado com base na natureza e quantidade da droga apreendida" (AgRg no HC n. 858.217/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024). 2.
Na hipótese, a elevada quantidade e a natureza da droga apreendida (21kg de cocaína) autorizam a incidência da redutora do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6
. Precedentes. 3 . Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 2138929 PR 2024/0145097-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024) Grifei

Por último, apesar dos apelantes terem requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
e na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos
.

É o voto.

Belém, 31/03/2025